Tribunal: TJMT
Processo: 1017546-05.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017546-05.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO ALMEIDA VALENTE - CPF: 090.516.186-62 (ADVOGADO), DUCLACY BENTO DA CRUZ - CPF: 329.321.891-15 (AGRAVANTE), REGINALDO GODOI DOS SANTOS - CPF: 039.537.881-83 (AGRAVADO), RUANA CAROLINE SILVA RIOS - CPF: 043.253.001-04 (ADVOGADO), KARLA JOICE URIVES DE ARRUDA - CPF: 022.565.141-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE CARRO – FORTES INDÍCIOS DE FRAUDE – LIMINAR QUE DEFERIU O BLOQUEIO DO VALOR DA AQUISIÇÃO – DEPÓSITO
EM JUÍZO PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
– AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
– GARANTIA DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Havendo indícios de fraude na celebração do negócio jurídico que se pretende a anulação, escorreita a decisão liminar que determinou o bloqueio de valores com vistas a garantir a efetividade da prestação jurisdicional ao fim do processo, em típico exercício do poder geral de cautela.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017546-05.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: DUCLACY BENTO DA CRUZ

AGRAVADO: REGINALDO GODOI DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DUCLACY BENTO DA CRUZ
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dra.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, nos autos da “
Ação Anulatória de Negócio Jurídico cumulada com Indenização por Danos Materiais
” nº 1005493-66.2022.8.11.0040, ajuizada por
REGINALDO GODOI DOS SANTOS
, que deferiu
“o pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio das contas bancárias dos requeridos, de forma solidária, até o montante vertido pelo autor – 12.000,00 (doze mil reais), consoante postulado na inicial”
(sic).

Nas razões recursais o agravante informa que
“o Agravado afirma que o agravante lhe vendeu um veículo VW Gol G1, ano 2009, pelo montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), sendo o pagamento realizado por meio de TED em nome da esposa do agravante, Sra. Karla Joice Urides de Arruda, conforme Id nº 86553929”
(sic).

Afirma que
“práticas criminosas tem se tornado comum, onde as quadrilhas fazem anúncios tentadores e vantajosos, e as vítimas encontram uma oportunidade de adquirir o veículo que tanto desejam”
(sic).

Diz que neste caso foi vítima de estelionato praticado por quadrilha que registra outras atuações da mesma natureza, conforme cópia de Boletins de Ocorrência que faz juntar.

Discorre que também registrou BO’s sobre este fato, sob nºs. 2022.161897 e 2021.327092, por ter suspeitado do “negócio”.

Assegura que
“os estelionatários estão utilizando seus documentos para aplicar golpes em terceiros, já que no início da tratativa da venda a quadrilha solicitou os seus documentos pessoais, e este encaminhou a foto de sua habilitação com todos seus dados”
(sic).

Diz que
“a quadrilha utiliza os dados do Agravante com números de telefone diferentes para aplicar golpes em todo o estado de Mato Grosso”
(sic).

Alega que o MM. Juízo
a quo
fundamentou sua decisão em premissa equivocada, ou seja,
“na suposta verossimilhança, uma vez que o autor, aparentemente, efetuou transferência de valores para aquisição de um automóvel que não lhe foi entregue”
(sic).

Anota que foi feito o bloqueio em sua conta bancária no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais), dificultando sobremaneira a sua sobrevivência e de sua família, já que
“o montante bloqueado em suas contas bancárias, trata-se de valores que são utilizados para sua subsistência, que é essencial, já que o Agravante não é aposentado, conforme documentos anexos e trabalha com prestação de serviço periódicos, conforme declaração de prestação de serviço anexo”
(sic).

Com estes argumentos e com base nos pressupostos legais, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento,
“para suspender os efeitos da decisão interlocutória, até julgamento final do presente recurso, oficiando-se o Juízo a quo dessa suspensão e determinando que se oficie os bancos para realizar o desbloqueio nas contas do Agravante, conforme dados do SISBAJUD”
(sic).

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, cassando em definitivo a decisão hostilizada, procedendo
“ao desbloqueio das contas do agravante, com a devolução do numerário depositado em seu favor e elimine qualquer possibilidade de bloqueios, por ser uma situação ilícita, ilegal”
(sic).

A almejada tutela recursal foi
indeferida
em 14/09/2022,
pelo então Des. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em Substituição Legal, conforme decisão de I
d
143070157.

O agravado ofereceu as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso
, sob o argumento de que foi vítima de fraude quando da aquisição do veículo, de modo que a medida postulada é reversível, já que o ativo financeiro será mantido em conta judicial para, somente após o trânsito em julgado da decisão final, ser restituído a quem de direito (
Id
150141182).

Não houve o recolhimento do preparo, em razão da parte agravante ser beneficiário da justiça gratuita, conforme certificado no Id 143766159.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
REGINALDO GODOI DOS ANTOS
(agravado)

ajuizou a ação anulatória de negócio jurídico cumulada com indenização por danos materiais registrada sob o nº 1005493-66.200.8.11.0040 em face de
DUCLACY BENTO DA CRUZ
(agravante) e outra (Karla Joice Urives de Arruda), alegando, em síntese, que
contatou o primeiro requerido por meio de um grupo de compra e venda no Facebook, no qual constava um anúncio ofertando da venda do veículo VW Gol G1, ano 2009, pelo valor de R$12.000,00 (dose mil reais).

Segue dizendo que, em conversa via aplicativo de mensagens (WhatsApp), o primeiro requerido informou ao autor que o automóvel ainda estava em nome de terceiro, visto que havia pego o veículo como forma de pagamento de uma dívida antiga com o proprietário, e que ainda não teria o transferido para o seu nome, pois pretendia vendê-lo o quanto antes, para que pudesse levantar um dinheiro e quitar dívidas em seu nome.

Após tratativas iniciais, o autor combinou com o primeiro requerido/agravante que se deslocaria até a cidade de Sinop, a fim de vistoriar o veículo e, se fosse o caso, fecharem o negócio.

No dia seguinte, o primeiro requerido/recorrente, em contato com o autor, oferecendo a levar o veículo de Sinop a Sorriso e, inclusive, passando o contato do suposto filho do proprietário do automóvel, vulgo “BRANCO”, pediu para que o autor entrasse em contato com ele, para lhe passar o endereço, pois ele estaria saindo de Sinop logo pela manhã em direção à Sorriso.

Assim, o autor contatou o ‘Branco’, que confirmou que já estava saindo de Sinop, e lhe pediu para que enviasse a localização do ponto de encontro, sendo que uma hora e quarenta minutos depois, ‘Branco’ (suposto filho do proprietário do veículo) e Eduardo (proprietário do veículo) chegaram ao local indicado pelo suplicante e, a seguir, dirigiram-se até uma mecânica.

Lá, como gostou do veículo, o autor conversou via whatsapp com o primeiro requerido e, presencialmente, com Eduardo e seu filho, quando se dirigiram até o cartório da cidade para realizar a transferência de propriedade do veículo e, em seguida, a transferência do valor acordado.

Após assinado o recibo, o requerente tentou realizar a transferência do montante acordado, via aplicativo bancário, todavia, o App do banco apresentou erro e, por isso, foram até a agência bancária onde o autor é correntista para efetuar a transferência na conta corrente da segunda requerida (Karla), denominada esposa de Bento, primeiro requerido.

Concretizada a negociação, o autor levou ‘Branco’ e Eduardo até a Rodoviária para que ambos retornassem à Sinop e seguiu para seu local de trabalho.

Aproximadamente 40 minutos depois, ‘Branco’ e Eduardo retornam ao local de trabalho do autor, relatando que não haviam recebido nenhum valor até o momento, e que, por isso, levariam o carro de volta.

O autor se recusou a entregar o veículo, então decidiram ir até Delegacia de Polícia Civil, tendo o Escrivão liberado o veículo para Eduardo e ‘Branco’.

Por tais razões, ingressou com a demanda, a fim de ver ressarcido pelos requeridos do valor transferido a quem não é o verdadeiro proprietário do veículo, onde requereu o bloqueio das contas bancárias dos demandados, de forma solidária, até o montante vertido pelo mesmo – R$12.000,00 (doze mil reais), com vistas a garantir a efetividade da prestação jurisdicional ao fim do processo.

Em análise do feito, a juíza primeva proferiu a decisão agravada, assim redigida, no ponto de interesse:

“(...) Veja-se que a tutela de urgência é, pelo seu gênero, provisória. Além disso, é considerada como tutela de cognição sumária, posto que exige além do juízo de verossimilhança, um juízo ligado a urgência.

No caso dos autos, embora a controvérsia seja eminentemente fática - negócio de compra e venda intermediado - e logo, depender do substrato probatório a ser produzido no decorrer da instrução processual, diante dos documentos que acompanham a peça inicial, não se pode negar a existência de fortes indicativos de que o autor foi vítima de fraude, estando presente o primeiro requisito necessário a concessão da medida postulada. De outro norte, indiscutível a presença do periculum in mora, já que quanto maior o transcurso do tempo, mais difícil se torna a possibilidade de o autor reaver o valor despendido, situação que pode afetar o resultado útil do processo, em caso de acolhimento da pretensão inicial.

Outrossim, não se pode olvidar que a medida postulada é reversível, já que eventual ativo financeiro localizado será mantido em conta judicial para, somente após o trânsito em julgado da decisão final, ser restituído a quem de direito.

Destarte, existindo fortes elementos a evidenciar a ocorrência de fraude em operação de compra e venda de veículo, o bloqueio das contas bancárias dos requeridos é medida que se impõe.

Isto posto, presentes os requisitos legais pertinentes (art. 300 do CPC), DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio das contas bancárias dos requeridos, de forma solidaria, até o montante vertido pelo autor – 12.000,00 (dose mil reais), consoante postulado na inicial.

Em anexo, segue protocolo da ordem de bloqueio via BACENJUD, cujo extrato deverá ser anexado após decurso do prazo da operação (...)”
(Id. 87076759 – autos de origem).

Inconformado com o contorno da decisão agravada, o agravante sustenta que foi realizado o
bloqueio em sua conta bancária no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais), dificultando sobremaneira a sua sobrevivência e de sua família, já que
“o montante bloqueado em suas contas bancárias, trata-se de valores que são utilizados para sua subsistência, que é essencial, já que o Agravante não é aposentado, conforme documentos anexos e trabalha com prestação de serviço periódicos, conforme declaração de prestação de serviço anexo”
(sic), razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, para que os bancos realizem o desbloqueio na sua conta bancária, conforme dados do SISBAJUD.

Pois bem. Considerando a narrativa fática e os documentos que instruíram o recurso e a ação originária, adianto, desde já, que o recurso não comporta o almejado provimento, vez que as provas não são suficientes para agasalhar a pretensão inicial do agravante.

Digo isso porque a fumaça do bom direito não se encontra aparente em relação ao agravante, pois, ao que se constata dos autos de origem, trata-se de um negócio de compra e venda de veículo que carece de produção probatória a fim de verificar quem está com a razão, e de acordo com a narrativa fática, existe fortes indicativos de que o autor da demanda foi vítima de fraude.

De outro lado, como bem salientado pela togada singular, o
periculum in mora
milita em favor do autor/agravado, uma vez que com o decorrer do tempo fica mais difícil dele reaver o crédito se sair vitorioso na questão em debate, enquanto que ao agravante, não há indicativos proeminentes de que será prejudicado, até porque o valor se encontra depositado judicialmente em conta vinculada ao feito originário e só será levantado depois da sentença.

Ademais, embora alegue que o valor bloqueado seria utilizado para seu sustendo e de sua família, não apresentou documentos que comprovem, à primeira vista, o alegado.

Desse modo, no caso em epígrafe, deve ser mantida a decisão agravada, restando imprescindível a adequada instrução processual para aferir possível fraude no negócio jurídico, além do mais, não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique o desbloqueio dos valores determinados pelo juiz de primeiro grau.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, esse egrégio

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE BLOQUEIO DE BENS E VALORES EM NOME DA PARTE REQUERIDA – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE FRAUDE – PODER GERAL DE CAUTELA
– PRECEDENTES – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

O Código de Processo Civil, atento à necessidade de efetividade processual, concede ao juiz poder geral de cautela, permitindo a adoção de medidas típicas ou atípicas com o fim de garantir a efetivação da tutela, ao passo que a jurisprudência do STJ afirma que cabe ao julgador, à vista das circunstâncias do caso concreto, aferir o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela.

Verifica-se que há indícios de verossimilhança nas alegações do agravante de que foi vítima de golpe, pois realizou o pagamento para compra do maquinário anunciado, conforme comprovante de depósito em dinheiro para o agravado Vinicius Luiz Ferreira Tanaka, tendo, inclusive, registrado Boletim de Ocorrência, conversas e áudios via WhatsApp, termo de declarações das outras vítimas e a certidão de processos do Agravado.

Nesse viés,
com base no poder geral de cautela, havendo fortes indícios da fraude noticiada, aliado a ausência de perigo de irreversibilidade da medida, já que a medida se limita ao bloqueio de valor do depósito realizado, revela-se admissível a concessão da tutela pleiteada, para resguardar eventual direito do autor, ora agravante, até que os fatos narrados sejam melhor esclarecidos e analisados em primeiro grau à luz do contraditório
.”
(N.U 1008450-63.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE

– TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA LIBERAÇÃO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE COM RELAÇÃO À ORIGEM DO DINHEIRO DEPOSITADO NA CONTA BLOQUEADA – PRESENÇA DE INDÍCIOS DE TRANSAÇÃO FRAUDULENTA – EXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE COMARCA DE OUTRO ESTADO DETERMINANDO MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO
– RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – RECURSO PROVIDO.

Diante dos fortes indícios de fraude com relação à origem do dinheiro depositado na conta corrente da agravada, bem como de ação judicial movida na Comarca de São Paulo pelo depositante do valor bloqueado – onde foi determinada a manutenção da constrição pelo banco até decisão final naquela demanda –

há que ser revogada a medida liminar concedida para manter o bloqueio da conta corrente da autora consoante já determinado pelo juízo paulista, até o julgamento do mérito da ação de origem
, até mesmo para evitar decisões conflitantes.”
(N.U 1015158-71.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023